Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735605-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA RECORRIDOS: MELO IMÓVEIS LTDA - ME E JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E PREJUDICIAIS DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. CADEIA SOCIETÁRIA. ILICITUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. 1. A parte teve oportunidade de se manifestar quanto ao posicionamento adotado pelo magistrado. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa. 2. O artigo 169 do Código Civil determina que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Prejudiciais de mérito rejeitadas. 3. Nos termos do artigo 166, II, do CC o negócio jurídico ilícito é nulo. A venda de imóvel de titularidade de outrem (venda a non domino) é ilícita. A boa fé de terceiro adquirente não pode ser imposta ao verdadeiro proprietário do imóvel. A obrigação apenas pode ser convertida em perdas e danos com relação à vendedora, em ação autônoma. 4. A cadeia societária da vendedora também é ilícita. A alteração do contrato social subscrita por sócio falecido torna todos os atos e contratos posteriores nulos, inclusive o registro de compra e venda firmado com a apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 492, caput, do CPC, sustentando ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que a decisão excedeu os limites dos fatos controvertidos; c) artigos 166, inciso II, 485, incisos IV e VI, ambos da Lei Adjetiva Civil, 1.245, caput, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, aduzindo que o recorrido Juarez não era proprietário do imóvel em questão, de modo que no contrato celebrado pela insurgente não foi realizada compra e venda de bem não pertencente à pessoa que celebrou a alienação; d) artigos 45, 178, inciso II, e 205, todos do CC, asseverando que está prescrita qualquer pretensão dos recorridos contra a insurgente; e) artigos 104, 167, § 2o, 171, inciso II, e 689, todos da Lei Subjetiva Civil, ressaltando que, acaso fosse comprovada a irregularidade suscitada pelo recorrido, a Escritura Pública não seria nula, mas tão-somente anulável. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a inversão dos ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID 46347360). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 10, 104, 166, inciso II, 167, § 2o, 171, inciso II, 485, incisos IV e VI, 492, caput, e 689, todos do Código de Processo Civil, 45, 178, inciso II, 205, 1.245, caput, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020